Tribunal: TJPA
Processo: 0005706-49.2018.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o ou decote de majorante, de vez que hÃ¡ um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes por uma das vÃtimas, tanto na Delegacia como em JuÃzo.2 â Nos crimes contra o patrimÃ ́nio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipÃ3tese, a palavra da vÃtima assume especial relevÃ¢ncia, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradiÃ§Ãμes, mÃ¡xime quando corroborado pelos demais elementos probatÃ3rios. Precedentes.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005706-49.2018.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: MARCELO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. (DEF. CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição ou decote de majorante, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes por uma das vítimas, tanto na Delegacia como em Juízo.
2 - Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. Precedentes.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete do mês de junho a quatro do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
MARCELO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 24 de julho de 2018, as vítimas Elisabeth Oliveira de Melo e Tayná Laurentino da Costa estavam na residência de Elisabeth, quando então se depararam com o Réu dentro do imóvel e tentando se encobrir com a capa do sofá, bem ainda com a mão sob a camisa simulando estar armado. Em continuação, o Réu subtraiu o celular da vítima Tayná e a levou para o banheiro, tendo em seguida percebido que Elisabeth tentou esconder um celular, também a levou para o mesmo banheiro. A Denúncia relata que após pegar os celulares das vítimas, este foi em direção ao banheiro em que estas estavam presas, entretanto, em virtude das vítimas começarem a gritar o Acusado empreendeu fuga. Por fim, as vítimas ao perceberem que o criminoso havia fugido, estas saíram do banheiro e encontraram o documento de identidade do Acusado na sala da casa de Elisabeth, o que levou estas a pesquisarem seu paradeiro, onde soube que Marcelo morava na vizinhança. (...)¿

Após regular instrução, o juízo a quo condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 65/68).

Apesar de o condenado ter afirmado
não
querer recorrer (fl. 87, verso), sua defesa interpôs o presente apelo (fls. 88 e 91/99), onde pleiteia:

1 - A absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;

2 - O decote da majorante (restrição da liberdade da vítima), por entender que não se configurou, dado o curto tempo que as vítimas permaneceram trancadas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 101/104).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 112/120).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 1º/06/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e
in dubio pro reo
, bem como, alternativamente, o decote da majorante reconhecida.

Adianto que é inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

Conforme consignado na sentença condenatória, o crime foi cometido com violência à pessoa, oportunidade em que as vítimas tiveram contato frontal com o assaltante, possibilitando seu reconhecimento.

Em juízo (conforme mídia de fl. 48) a vítima Elisabeth Oliveira de Melo declarou:
¿(...) Que estava, eu e uma amiga, em casa, localizada na Travessa João Paulo entre São João e São Francisco, em Outeiro, por volta da 12h, estando a porta da residência entreaberta e a grade encostada, quando minha amiga disse que iria fechar a porta pelo fato do horário já estar avançado; que ela se levantou e saiu para fechar a porta e eu fiquei deitada na cama, momento em que ela foi rendida por ele; que ele dizia que estava armado, mas não vi nada com ele, e mandava que nós entregássemos os nossos celulares; que após minha amiga entregar o seu aparelho, ele levou ela para o banheiro e a trancou dentro; que logo em seguida ele voltou e mandou que eu entregasse o meu celular; que pelo fato de eu estar muito nervosa, disse para ele que não conseguia e então ele me levou para o banheiro onde minha amiga estava e nós nos trancamos dentro; que quando ele estava me conduzido ao banheiro, eu havia notado que ele estava "transpirando" muito a bebida; que recordo tê-lo visto mais cedo na praia bebendo; que quando ele entrou em minha casa ele tentou encobrir o rosto com a capa do meu colchão, mas eu cheguei a ver o seu rosto, a tatuagem que ele tem no braço, seu tom de pele; que pensei em reagir, mas como minha amiga estava em choque, não fiz; que após alguns minutos ele voltou e disse para nós abrirmos a porta do banheiro, momento em que nós passamos a gritar pedindo socorro; que como eu estava olhando pela brecha da porta, vi quando ele saiu correndo, deixando o forro do colchão, e imediatamente eu abri a porta e fui atrás dele e notei que ele saiu correndo pela passagem; que ao voltar disse para a minha amiga que achava que ele era de perto e que ele havia deixado sua carteira com o RG; que, pela manhã, saí relatando para a vizinhança o ocorrido e um vizinho disse que suspeitava de um morador de lá de perto; que nós fomos à casa desse morador, mas encontramos apenas sua esposa e eu disse para ela que era para o seu marido devolver os aparelhos celulares, meu e de minha amiga; que ela disse que seu esposo não estava e entrou; que eu fiquei na esquina de tocaia e passados alguns minutos ela saiu e depois voltou na garupa de um moto-taxista; que eu pedi aos meninos irem perguntar de onde ele estava vindo e o moto taxista disse que estava vindo da Delegacia; que eu disse à minha amiga para se arrumar e irmos à Delegacia e chegando na Seccional o acusado estava sentado, juntamente com a sua esposa, para registrar uma ocorrência; que eu disse aos Policiais Militares, que estavam Ia na frente, o ocorrido e eles seguraram os dois; que eu disse que na noite do ocorrido, havia acionado o CIOP e que pela manhã havia decidido, antes de ir à Delegacia, pedir informações de vizinhos para saber se alguém havia visto alguma coisa; que quando a esposa dele viu que a coisa iria ficar séria, ela foi embora; que os Policiais disseram que nós podíamos ir almoçar e ao retornar disseram que ele tinha um Mandado de Prisão Preventiva por Homicídio e eu fiquei muito nervosa; que a minha amiga e eu não conseguimos recuperar os nossos aparelhos celulares. (...)¿.

As declarações da referida vítima são firmes e se coadunam com as prestadas na Delegacia por ela e pela outra vítima, quando descreveram, inclusive, as vestes do assaltante e que exalava cheiro de bebida (fls. 07 e 09 do IPL em apenso)

O recorrente, por sua vez, negou o delito, afirmando ao juízo que tudo não passa de uma armação de traficantes, por não querer vender drogas para eles, porém, não apresenta qualquer testemunha ou mesmo uma versão verossímil dos fatos.

Assim, do contexto probatório constante dos autos, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

No que se refere ao pleito de decote da majorante, mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Ocorre que o meliante, ao invadir o imóvel onde as vítimas se encontravam, determinou que elas entrassem no banheiro, uma de cada vez, e lá permanecessem. Após se apossar dos aparelhos celulares de ambas, se voltou para o banheiro onde elas estavam, determinando que abrissem a porta. Com medo de um mal maior, elas começaram a gritar, o que fez com que ele corresse.

Como se vê, as vítimas foram obrigadas a permanecer no banheiro enquanto o meliante subtraia seus pertences. Embora não tenha sido por longo tempo, houve a restrição de suas liberdades e, ainda, o temor de um mal maior, quando ele determinou que elas abrissem a porta do banheiro para ele.

Assim, em que pese este relator tenha conhecimento do entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, de que, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa¿ (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019), entende não ser o caso dos autos, onde a restrição da liberdade se mostrou ameaçadora e desnecessária.

Na esteira de todo o exposto e, a respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos, não havendo que se falar em absolvição ou decote da majorante.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.
Belém (PA), 04 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator